Tribunal: STF
Processo: HC 82183
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. COMPETÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR
 TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FATO NOVO. CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO
DE MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei de Execuções
Penais possibilita que as penas privativas de liberdade, aplicadas
em um Estado da Federação, possam ser cumpridas em outro Estado.
No
 caso, o Paciente foi condenado na cidade de São Paulo por tráfico
ilícito de entorpecentes.
A fim de dar cumprimento a pena, foi
transferido para a penitenciária de Guarulhos/SP,
A pedido da
defesa do condenado, o Juízo Criminal da Comarca de Anápolis/GO
deferiu a transferência do Paciente para presídio daquela cidade.
O
 juiz competente para a concessão da transferência do Paciente era o
 de Guarulhos/SP e não o de Anápolis/GO.
O Tribunal de Justiça de
Goiás declarou a nulidade da decisão do juízo de Anápolis/GO, por
incompetência absoluta.
Determinou que o Paciente voltasse à
situação anterior,e que cumprisse pena na penitenciária de
Guarulhos/SP.
2. O Paciente novamente foi preso pela prática de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Teve relaxada a sua prisão.
Foi
expedido em seu favor alvará de soltura.
No entanto, não foi posto
em liberdade porque o juízo de Anápolis/GO havia expedido mandado de
 prisão contra o Paciente.
Antes da interposição do presente
Habeas, o Paciente havia sido condenado a 10 anos de reclusão, a ser
 cumprido em regime fechado, e a 20 dias-multa em razão do
cometimento de novo delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
Não
 merece ser acolhido o pedido de revogação do mandado de prisão,
expedido pelo juízo da Comarca de Anápolis/GO, pois a prisão agora é
 motivada por nova condenação do Paciente por crime de  tráfico
ilícito de entorpecentes.
Habeas conhecido e indeferido.